Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ERRO MATERIAL QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Demonstrada a existência de mero erro material no acórdão, acerca da indicação do dispositivo de lei invocado, o que não comprometeu o entendimento ou a conclusão do acórdão, procede-se a sua correção, sem modificação do julgado.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido no artigo 619 do Código de Processo Penal.

3. Ainda que para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.

4. Embargos parcialmente acolhidos.